Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-05.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Embargos de Declaração n° 8000878-05.2025.8.05.0256 Embargante: Igor de Assis Ferreira Defensor Público: Matheus Silva Bastos Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Graziella Junqueira Pereira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE REDIMENSIONOU A PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, redimensionando a pena do réu para 6 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, ao afastar cinco das seis circunstâncias judiciais desfavoráveis inicialmente reconhecidas. 2. O embargante alega contradição e erro material quanto à fixação da pena-base, sustentando ocorrência de reformatio in pejus. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a pena-base fixada em 4 anos e 9 meses, a partir da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, configura contradição ou erro material; e (ii) se houve reformatio in pejus no redimensionamento da pena em recurso exclusivo da Defesa. III. Razões de decidir 4. Os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado, tampouco se identifica reformatio in pejus, pois a pena final foi inferior à fixada em primeiro grau. 5. A dosimetria da pena seguiu critério técnico proporcional de incremento de 1/8 por circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. O recurso configurou indevida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha aos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza contradição ou erro material na fixação da pena-base com base em critério técnico proporcional de dosimetria. 2. Não há reformatio in pejus quando a pena final é inferior àquela anteriormente imposta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 8000878-05.2025.8.05.0256, em que figura como embargante Igor de Assis Ferreira. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos, pelas razões a seguir expendidas.